Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recuso a parte recorrente ventila que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito de abono de permanência não se encontra condicionado à requerimento expresso ou de opção expressa, atingido os requisitos constitucionais e legais é devido o pagamento de abono de permanência. Afirma que o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, razão pela qual postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.
III. Ademais, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Razão pela qual, o abono de permanência que o servidor fazia jus quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal o STJ firmou entendimento de que o abono de permanência também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
IV. Outro não é o entendimento desta casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destaca-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
V. A parte recorrente faz jus ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão da licença prêmio em pecúnia e aquele efetivamente devido, com a inclusão na base de cálculo do débito das parcelas compreendidas na remuneração recebida no mês anterior à aposentadoria da servidora.
VI. Desse modo, considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada para atribuir ao abono de permanência o valor de R$ 2.444,43 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), importância não impugnada relativo à percepção por 38 dias. (ID 20714999 - Pág. 15).
VII, Assim, com a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 9 (sete) parcelas de R$ 733,06, as quais totalizam o valor de R$6.597,54, com correção monetária a partir de quando a dívida de setembro/2015, data da quitação da indenização da Licença Prêmio por Assiduidade - LPA, conforme documento de ID 20714987 - Pág. 13.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono permanência à parte recorrente na quantia R$ 2.444,43 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), relativo a percepção por 38 dias, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de julho/2015, bem como o pagamento referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia na quantia de R$6.597,54 (seis mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos, com correção monetária a partir de setembro/2015, data da quitação da indenização da Licença Prêmio por Assiduidade - LPA, conforme documento de ID 20714987 - Pág. 13. Juros de mora a partir da citação. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.